Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL - REMISSÃO PRÉ PROCESSUAL CONCEDIDA AO MENOR – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS – REVOGAÇÃO DO PERDÃO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO – DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1) Demonstrado o evidente descaso pelo adolescente em relação ao cumprimento das condições impostas, resta como alternativa a revogação do benefício da remissão concedida pelo Ministério Público e consequente instauração da ação socioeducativa, se presentes os requisitos legais para o recebimento da representação.
2) O indeferimento do pedido de remissão pelo juiz, não obstante a negativa do adolescente em cumprir a medida socioeducativa pactuada, implica uma situação de indefinição processual e de estagnação em relação à própria ressocialização do menor, pois ao juízo executório sequer seria possível fixar medidas socioeducativas de natureza mais gravosa, nem decretar a internação-sanção em desfavor do jovem, tendo em vista a exigência de que tais providências sejam precedidas do devido processo legal, na forma disciplinada pelo art. 43, § 4o, da Lei 12.594/2012.
3) Ao juiz não compete indeferir o pedido de revogação da remissão, quando o Ministério Público tenha encontrado razões para tanto, haja vista a prerrogativa a ele concedida pelos artigos 126 e 181 do ECA.
4) Agravo de instrumento provido.